Tribunal: TJPA
Processo: 0154125-26.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0154125-26.2015.8.14.0133

APELANTE: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0154125-26.2015.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

RECORRIDO: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO FÁTICA SEM TERMO ADITIVO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE PAGAMENTO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 68.095,22, referentes a aluguéis vencidos de imóvel locado para funcionamento da “Farmácia Popular”, no período de fevereiro a dezembro de 2013, fixando correção monetária e juros nos termos da legislação aplicável à Fazenda Pública, bem como ao pagamento proporcional de custas e honorários. O Município sustenta a inexistência de termo aditivo formal que majorasse o aluguel para R$ 4.000,00 mensais e pleiteia a observância do valor originário de R$ 2.000,00, além do reconhecimento de isenção quanto às custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de termo aditivo formal impede a cobrança de aluguéis em valor superior ao originalmente pactuado, quando comprovada a ocupação do imóvel e reconhecido administrativamente o débito; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 8.666/93 exige a formalização escrita dos contratos administrativos e de seus aditamentos, vedando, em regra, contratos verbais (art. 60, parágrafo único).

4.

A Administração Pública não pode invocar a própria irregularidade formal para eximir-se do pagamento por obrigação efetivamente assumida e usufruída, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

5.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que a nulidade ou irregularidade contratual não afasta o dever do ente público de remunerar serviços ou utilidades efetivamente recebidos.

6.

O Município admite a ocupação do imóvel após o término do contrato e há parecer da Procuradoria-Geral do Município reconhecendo o valor mensal de R$ 4.000,00 até 30/12/2013, o que corrobora a existência do débito.

7.

A ausência de instrumento formal de devolução do imóvel ou de entrega das chaves impede o afastamento da obrigação locatícia, permanecendo devidos os aluguéis até a efetiva restituição do bem.

8.

A alegação genérica de inexistência de prova da majoração não prevalece diante do reconhecimento administrativo do débito e da ausência de prova de quitação.

9.

A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de termo aditivo formal não afasta o dever da Administração Pública de pagar aluguéis por imóvel efetivamente ocupado, quando comprovado o uso e reconhecido o débito, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

A obrigação de pagar aluguéis subsiste até a efetiva entrega formal do imóvel, não bastando a mera desocupação fática.

3.

A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais quando houver previsão expressa em lei estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, arts. 60, parágrafo único, e 61; CPC, arts. 373, I, 487, I, 496, §3º, III, 1.026, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2106476/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1.295.483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.03.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.779.898/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.04.2021; TJ-MA, AC 00008216120188100117, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 13.02.2020; TJ-CE, AC 00175688920188060055, Rel. Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 16.11.2022; TJ-AP, APL 00090260220168030002, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 09.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Marituba
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos
ajuizada por
Rosilene de Souza do Nascimento
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, a autora sustentou que celebrou contrato administrativo de locação de imóvel com o ente municipal em 01/06/2005, destinado à instalação da “Farmácia Popular”, com vigência até 30/05/2010, mediante aluguel mensal inicialmente fixado em R$ 2.000,00.

Alegou que, embora expirado o prazo contratual, o Município permaneceu na posse do imóvel até dezembro de 2013, ocasião em que teria deixado de adimplir os alugueres referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2013, os quais, segundo afirmou, encontravam-se reajustados para o valor de R$ 4.000,00 mensais.

Afirmou que o débito histórico perfazia R$ 44.000,00, o qual, devidamente atualizado até a data da propositura da ação, alcançava o montante de R$ 68.095,22.

Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento dos alugueres vencidos, acrescidos de juros, correção monetária e encargos, além de indenização por perdas e danos no importe de 50 salários-mínimos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARITUBA a pagar à autora, ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO, o valor de R$ 68.095,22 (sessenta e oito mil, noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), referente aos aluguéis e encargos vencidos. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do cálculo que instruiu a inicial (17/12/2015), e acrescido de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, e conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) a contar da citação. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente (EC 113/2021).

1. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em perdas e danos (danos morais), pelos fundamentos acima.

2. Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções desiguais, condeno o Município de Marituba ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido em que decaiu (valor da indenização por danos morais pleiteada), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, porquanto o valor da condenação é inferior ao limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.
”

Inconformado, o
Município de Marituba
interpôs Apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aduz que a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento do montante de R$ 68.095,22, porquanto inexistiria prova da alegada majoração do aluguel para R$ 4.000,00 mensais.

Sustenta que o contrato administrativo originário previa o valor de R$ 2.000,00, inexistindo nos autos qualquer termo aditivo formalizando reajuste, em afronta ao art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos.

Argumenta que eventual ajuste verbal seria nulo de pleno direito, por ausência de formalização escrita, não podendo produzir efeitos contra a Administração Pública.

Invoca o art. 373, I, do CPC, para sustentar que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não teria se desincumbido, uma vez que não juntou documentos aptos a demonstrar a efetiva alteração do valor locatício.

Requer, assim, a reforma da sentença para que, caso mantida a condenação, seja observado o valor originário de R$ 2.000,00 mensais.

Aduz, ainda, a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de custas processuais, invocando a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como o art. 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96, sustentando que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas judiciais.

Ao final, requereu o provimento integral do recurso, para reformar a sentença quanto ao valor da condenação e para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar se eximiu de exarar parecer no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia reside na reforma da sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando o Município ao pagamento de aluguéis inadimplidos, decorrentes da ocupação de imóvel particular para a instalação de uma “Farmácia Popular”, e ao custeio das despesas processuais.

Sabe-se que os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo ser observados os requisitos previstos na legislação vigente à época do negócio jurídico, a Lei nº 8.666/93. É oportuno, portanto, destacar os dispositivos que tratam da matéria:

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.”

Conforme se observa do texto legal, via de regra os contratos administrativos devem ser formalizados por instrumentos próprios e documentados.

Entretanto, não se pode imputar a quem contrata com a Administração Pública o ônus da desorganização desta, ou da má gestão de recursos públicos, tendo em vista que em geral, não há gratuidade na prestação de serviços à Administração, de modo que toda e qualquer modalidade de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público é vedada por lei.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nas ementas a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido
: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012)

Desse modo, os pactos celebrados entre a Administração Pública e o administrado, ainda que não atendam às exigências legais, nem sempre deixam de produzir seus efeitos, mormente levando-se em consideração os princípios da boa-fé e da proibição ao locupletamento sem causa, não podendo, na espécie, o Município demandado ser beneficiado por sua própria torpeza.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FACE DE MUNICÍPIO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VISTA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO
. I - Cabe ao ente político o ônusprobandida quitação da obrigação resultante da prestação de serviços, ex vido art. 383, inciso II, do Código de Processo Civil. Instruída a inicial com a prova do negócio e da dívida, e ausente comprovação do pagamento do valor reivindicado, posto ter o ente público incidido em revelia, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
; II - mostra-se descabida a tese levantada por Município acerca da nulidade do contrato de locação, ante à dispensa de licitação, na medida em que, o ente público, em atenção aos
princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza
, havendo de ser compelido a remunerar os serviços prestados
; III - apelação não provida.

(TJ-MA - AC: 00008216120188100117 MA 0361602019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento:
13/02/2020
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
06/03/2020
)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE CANINDÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA QUANTIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE NULIDADE DO CONTRATO LOCATÍCIO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A SUA DISPENSA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL
E VALOR DAS PRESTAÇÕES NÃO CONTESTADOS
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-CE - AC: 00175688920188060055 Canindé, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento:
16/11/2022
, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
17/11/2022
)

APELAÇÃO. COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LICITAÇÃO.
NULIDADE. 1) Comprovada a existência da relação contratual e a respectiva execução do objeto contratado, é dever do ente público remunerar o particular, sob pena de enriquecimento sem causa.
2) A alegação de nulidade contratual fundamentada na ausência de licitação não exime o dever de a administração pública pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, quando comprovados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para a nulidade
. Precedente do STJ. 3) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00090260220168030002 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 09/04/2019, Tribunal)

É inadmissível que a Administração Pública, após usufruir de propriedade particular, ainda que mediante consentimento tácito, busque escusar-se do pagamento sob o argumento de ausência de formalização de termo aditivo. Essa postura, além de configurar enriquecimento ilícito do Poder Público, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

No caso em tela, a própria municipalidade admite, em sede de contestação, a ocupação do imóvel para o funcionamento da "Farmácia Popular" por período excedente ao previsto no Contrato de Locação nº 013/2005. Reforça o direito da autora a existência de parecer da Procuradoria-Geral do Município de Marituba, favorável ao pagamento dos aluguéis (R$ 4.000,00 mensais) até 30/12/2013. Ante esse cenário, a alegação genérica de "não localização do débito" revela-se inidônea para desconstituir o crédito postulado.

Ademais, ressalte-se que o ente público não colacionou aos autos instrumento de distrato ou termo de entrega de chaves que comprove a devolução formal do bem. A desocupação fática, desacompanhada da regular restituição jurídica, não possui o condão de extinguir a obrigação de adimplir os aluguéis devidos.

A jurisprudência consolidada entende que, enquanto não houver a entrega efetiva do imóvel, acompanhada de recibo ou termo de devolução, o locatário permanece responsável pelo pagamento dos aluguéis, independentemente de não mais usufruir do bem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ART. 1.022 DOCPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO
.DESOCUPAÇÃO SEM PROVA DE EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CABIMENTO DE ALUGUÉIS DO INADIMPLEMENTO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS EPROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou orientação no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.

3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

( AgInt no AREsp 1779898/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) (Grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA.
CONTRATO LOCATÍCIO. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. RESCISÃO DO CONTRATO COM A ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA NÃO VERIFICADA QUANDO DESOCUPADO O IMÓVEL. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS.

CONTINUIDADE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA
. 1. O aluguel é o valor pago pelo locatário ao locador, referente à locação de uma coisa, móvel ou imóvel. Ambos têm direitos e deveres dispostos nos art. 565 a 578, do Código Civil, e, dentre eles, inclui-se o dever do locatário de pagar pelo uso da coisa, ou seja, pagar o aluguel
. 2. O abandono do bem não põe fim ao contrato de locação e, muito menos, exime o locatário e seus fiadores do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, que continuam vencendo até a data em que o locador efetivamente retomar a posse do bem. 3. A entrega das chaves é a data que finda a obrigação do locatário em relação ao locador, ou seja, ocupado ou não o imóvel, somente com a entrega das chaves é que ele se desobriga de cumprir com seus deveres e impossibilita de exigir direitos. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Dentre os deveres locatícios, a Lei nº 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. 5. Ao contrário do que afirma a apelante, a recusa de recebimento do imóvel pela locadora não se estabeleceu de forma ilegal, porquanto amparada em legislação civil e nas cláusulas contratuais. 6. Conclui-se, assim, que a alegação despendida pela recorrente até pode levar a conclusão de que o imóvel foi desocupado na data por ela aduzida. No entanto, tal fato não a exime da rescisão do contrato de locação e da efetiva entrega das chaves, bem como do pagamento dos aluguéis até a imissão na posse da locadora, assim como restou consignado pelo magistrado sentenciante, não merecendo, portanto, qualquer reparo o pronunciamento judicial vergastado. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07153525020218070001 DF 0715352-50.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 23/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora ao recebimento dos aluguéis vencidos.

Sobre a outra temática recursal, ressalto ser indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reformar a sentença quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, das quais é isento por força de lei. Por conseguinte, mantenho o
decisum

a quo
em seus demais termos, conforme a fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026